Tribunal: TJES
Processo: 5038174-53.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Práticas Abusivas; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 5038174-53.2022.8.08.0024

EMBARGANTE:
D. C. D. B. (MENOR IMPÚBERE REPRESENTADO POR GENITOR)

EMBARGADA:
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 5038174-53.2022.8.08.0024

EMBARGANTE:
D. C. D. B. (MENOR IMPÚBERE REPRESENTADO POR GENITOR)

EMBARGADA:
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO QUANTO À MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM GRAU RECURSAL. ART. 85, §11, DO CPC. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e negou provimento a recurso de apelação interposto pela UNIMED, sem se manifestar acerca da majoração dos honorários sucumbenciais prevista no art. 85, §11, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão embargado quanto à aplicação da majoração dos honorários sucumbenciais em razão do desprovimento integral do recurso de apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 85, §11, do CPC determina a majoração dos honorários advocatícios quando o recurso é integralmente desprovido, desde que haja prévia fixação de honorários na origem e conhecimento do recurso.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a majoração prevista no art. 85, §11, do CPC possui aplicação automática e independe de requerimento da parte.
5. Configurada a omissão do acórdão quanto à verba honorária recursal, os embargos de declaração devem ser acolhidos para integração do julgado.
6. Considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal e as circunstâncias do caso, os honorários sucumbenciais devem ser majorados de 15% para 17%.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Embargos de declaração acolhidos, com efeito modificativo, para integrar o acórdão e majorar os honorários sucumbenciais.

Tese de julgamento:
“1. A majoração dos honorários sucumbenciais prevista no art. 85, §11, do CPC deve ser aplicada de ofício pelo tribunal quando o recurso é conhecido e integralmente desprovido. 2. A omissão quanto à aplicação da verba honorária recursal autoriza o acolhimento de embargos de declaração com efeito integrativo.”

_________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, II, 1.023 e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09.11.2023, DJe 21.12.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conheço dos embargos de declaração, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade, notadamente a tempestividade (art. 1.023 do CPC) e a demonstração específica de omissão no julgado, nos termos do art. 1.022, II, do CPC.

A irresignação do embargante merece acolhimento. O acórdão ora atacado, ao conhecer e negar provimento ao recurso de apelação interposto pela UNIMED, silenciou sobre a aplicação da majoração de honorários sucumbenciais prevista no art. 85, §11, do CPC. Referido dispositivo estabelece que, quando o recurso é integralmente desprovido, o tribunal deve majorar os honorários anteriormente fixados, levando em consideração o trabalho adicional realizado pelo advogado da parte vencedora em grau recursal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é consolidada no sentido de que a majoração do art. 85, §11, do CPC é automática e independe de requerimento da parte, sendo dever do Tribunal aplicá-la de ofício sempre que presentes os requisitos legais: fixação prévia de honorários na origem, recurso conhecido e não provido. Nesse sentido: REsp n. 1.864.633/RS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, julgado em 9/11/2023, DJe de 21/12/2023. A omissão do acórdão quanto a esse ponto é patente, e cabe aos embargos de declaração saná-la, com efeito integrativo.

Assim, impõe-se o acolhimento dos embargos para integração do acórdão, determinando a majoração dos honorários sucumbenciais em desfavor da UNIMED. Em atenção ao trabalho adicional em grau recursal e às circunstâncias do caso – complexidade da matéria, volume de recursos –, majoro os honorários sucumbenciais arbitrados de 15% (quinze por cento) para 17% (dezessete por cento), na foma do art. 85, §11, do CPC.

Pelas razões expostas, os embargos merecem acolhimento para sanar a omissão apontada, com efeito modificativo, integrando-se o acórdão para incluir a majoração dos honorários sucumbenciais.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Em razão de vedação contida no artigo 144, inciso III, do Código de Processo Civil, declaro-me impedido de atuar no presente recurso.